Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto por CAPITAL G3 CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo.
DECIDO.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter juntado as guias de “Custas e Emolumentos”, não apresentou comprovante de recolhimento das custas processuais e de preparo (ID 15674570, 15674571).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se."
2. No Agravo Interno pretende a parte requerida/recorrente seja reconhecida a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo.
3. Sem razão a parte Agravante, porque o artigo 42 da Lei no 9.099/95 é claro em admitir a interposição do Recurso Inominado desacompanhado do respectivo preparo, desde que o interessado o faço nas 48h seguintes, independentemente de nova intimação. Ou seja, a própria Lei fixou sua regra para o recolhimento ou juntada a posterior, não podendo esse prazo ser estendido ao alvitre do Juiz.
4. Como o preparo não foi comprovado no prazo assinalado pela Lei, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.